Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E DESPESAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e CONDENOU as empresas demandadas, solidariamente, a RESTITUÍREM à autora MANUELA, o valor de R$970,00 (novecentos e setenta reais) relativo ao plantão, à título de danos materiais, acrescido de atualização monetária (INPC/IBGE) e juros legais de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso. CONDENOU , ainda, as empresas demandadas, solidariamente, a RESTITUÍREM às autoras todos os gastos com passagem, hospedagem, Uber e alimentação, no importe total de R$3.500,72 (três mil e quinhentos reais e setenta e dois centavos), à titulo de danos materiais, acrescido de atualização monetária (INPC/IBGE) e juros legais de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso. CONDENOU, por fim, as empresas demandadas, solidariamente, a PAGAREM em benefício das autoras o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada uma à título de danos morais, totalizando R$4.000,000 (quatro mil reais) , acrescidos de atualização monetária (INPC/IBGE) e juros legais de 1% ao mês a contar da publicação da sentença.
2. Em suas razões, a ré insiste na sua ilegitimidade passiva, sustentando que é apenas prestadora de serviços do pacote de viagem e que não possui controle operacional da cia aérea. Sustenta o descabimento de danos materiais e a inexistência de danos morais. Pede a improcedência dos pedidos.
3. Recurso regular e tempestivo (ID 43534054), com custas e preparo nos IDs 43534055 e 43534056. Contrarrazões (IDs 43534060 e 43534064).
4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré recorrente, porquanto a parte autora comprovou que adquiriu o pacote de turismo com a agência de viagens (ID 43533703). Assim sendo, a recorrente é integrante da cadeia de consumo e, auferindo lucro ao operar a comercialização, ela é parte legitima para responder por eventuais danos em razão do cancelamento e ausência de reembolso da passagem adquirida pela parte autora. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, pois autor e ré encaixam-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
6. Narraram as autoras na inicial que adquiriram uma viagem com destino à Colômbia. Informam que a ida transcorreu como combinado, mas que o voo de volta foi cancelado, pois a ré não mais operava o trecho San Andres-Panamá, tendo as autoras sido reacomodadas em outro voo saindo de Cartagena para o Panamá. Alegam que por acreditarem que seria mais rápido, adquiriram novo trecho de San Andres para Bogotá, para de lá embarcarem ao Rio de Janeiro, mas somente conseguiram reacomodação no dia 15/09/2021, com chegada ao Brasil em 16/09/2021, tendo que pagar novamente por testes de COVID para viajarem. Aduzem que em virtude do atraso perderam compromissos profissionais e a primeira autora teve que pagar plantonista para cobri-la, bem como tiveram gastos com passagem, alimentação, uber, teste covid e hospedagem, totalizando os danos materiais no importe R$5.024,45 (cinco mil e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Pugnaram, ainda, que as rés fossem condenadas a indenizar-lhe, a título de danos morais, com a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
8. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Ademais, em situações como a dos autos, em que os fornecedores de serviço não prestam adequadamente as informações ao consumidor e, portanto, não é possível imputar com firmeza quem descumpriu as regras de direito, se mantém a solidariedade.
9. No caso em tela, consta dos autos que a empresa aérea readequou a sua malha aérea, operando o voo de forma diferente do originalmente contratado. No entanto, apesar de sustentarem que houve reacomodação em outro voo, as rés mantiveram-se inertes quanto à informação de alteração prévia das datas. Não sendo comunicada da alteração, a consumidora perdeu o voo e emitiu novos bilhetes aéreos às suas expensas.
10. Evidenciada a falha na prestação dos serviços e a violação ao dever de informação quanto à comunicação prévia de alteração do voo e emissão dos bilhetes aéreos, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta. Assim, acertada a sentença que julgou “Cabível, portanto, o pedido de indenização por danos materiais decorrentes das passagens aéreas remarcadas (R$ 588,07 – Isabela e R$ 533,25 – Manuela), bem como das passagens de San Andres para Bogotá (R$ 1.423,27), hospedagem em Bogotá (R$ 187,00 e R$ 195,00), alimentação em Bogotá (R$ 121,58, R$ 57,75 e R$ 178,13) e Uber (R$ 33,20, R$ 32,67, R$ 100,072 e R$ 50,08), posto que decorrentes da conduta inesperada das requeridas em remarcarem o voo, modificando dia e local de embarque, sem a comunicação prévia às autoras. (...) Em relação aos danos materiais decorrentes da necessidade de a autora MANUELA pagar um plantonista para cobrir seu serviço, no dia 14/09, tenho por devidos. Note-se que, ainda que tivessem aguardado o novo voo previsto para o dia 14/09, a autora não chegaria a tempo do plantão. Assim, o valor pago pelo plantonista de emergência, devidamente comprovado no ID- 130840913, mostra-se devido. Assim, devem ser as rés solidariamente restituírem à autora MANUELA o importe de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).”
11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade das consumidoras, caracterizando dano moral. Isso porque as autoras programaram viagem com meses de antecedência, seu voo foi cancelado sem comunicação prévia do cancelamento ou qualquer tipo de assistência após o cancelamento, o que levou as autoras a despenderem vultosa quantia para sua manutenção e a adquirirem novas passagens aéreas. Desse modo, configurado o dano moral, pois o evento danoso decorreu do mau atendimento ao consumidor sem a comunicação devida e falta de assistência, sendo tratado com evidente descaso, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Desta forma, mantenho a sentença nos exatos termos.
12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e NÃO provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.